Tribunal: STF
Processo: AI 748910
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA 



 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    Não se conhece de agravo regimental interposto após o prazo previsto no art. 317, caput, do RISTF c/c art. 188 do CPC. 



    Agravo regimental não conhecido.